Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança coletivo impetrado por ASSOCIAÇÃO DAS DEFENSORAS E DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL (ADEP/DF), SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL (SINDPROC/DF) e SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (SINDICAL), em face de ato praticado pelo Exmo. Senhor GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consistente na omissão quanto à disciplina do benefício especial previsto no art. 34, II, da Emenda Constitucional no 103/2019. Consoante sustentam os Impetrantes, o referido benefício foi previsto pela União, para alcançar os seus servidores que desejassem migrar para o Regime de Previdência Complementar (RPC), mas que, antes da migração, tenham contribuído sobre valores superiores ao teto do Regime Geral de Previdência (RGP). Aduzem que o Distrito Federal, contudo, não seguiu a sistemática da União, isso porque não obstante tenha regulamentado o seu Regime de Previdência Complementar (RPC), por meio da Lei Complementar no 932/2017, não disciplinou o benefício especial, “de modo que os servidores que optarem pela adesão ao RPC – a permanecer o estado normativo atual – não terão direito a qualquer compensação em virtude das contribuições recolhidas a maior”. Conforme consta das razões apresentadas na petição inicial, “essa providência da União corresponde a uma noção geral de justiça, que proclama a necessidade de haver uma mínima proporcionalidade entre as contribuições e os benefícios previdenciários”, daí porque “não se pode admitir que o Estado venha a recolher contribuições sobre valores que não serão incorporados aos benefícios garantidos pela Previdência Social”. Com arrimo no que considerado acima, os Impetrantes formularam pedido de tutela de urgência antecipada, para que, até o julgamento definitivo, “seja assegurado aos substitutos pelas entidades impetrantes, em caráter liminar, a suspensão do prazo previsto no art. 38, § 2o, inciso I, da Lei Complementar no 932/2017” e, em definitivo, pugnam pela concessão da ordem, com o escopo de obter a “suspensão do prazo previsto no art. 38, § 2o, inciso I, da Lei Complementar Distrital n.o 932/2017, até que seja regulamentado o mecanismo de ressarcimento àqueles servidores públicos que recolheram contribuições previdenciárias sobre valores superiores ao teto do RGPS e que desejem migrar ou tenham migrado para o RPC, concedendo-se, ainda, mais 60 dias após essa regulamentação para que eventuais substituídos pelas entidades impetrantes possam optar por fazer referida migração”. Os autos vieram-me conclusos em 01/04/2022 (ID 34072816). Brevemente relatado. Passo a decidir. Como se pode observar, a Lei Complementar do DF no 932/2017, alterada pela Lei Complementar do DF no 969, de 28/05/2020, o prazo para a adesão de servidores distritais ao regime de previdência complementar expirou em 31/03/2022, in verbis: “Art. 38. Ao titular de cargo efetivo ou vitalício que tenha ingressado na administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal em data anterior ao do início de funcionamento da DF-PREVICOM é assegurada a permanência no Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal com os direitos e as obrigações estabelecidas na legislação vigente à época da concessão dos benefícios daquele regime. § 1o O titular de cargo efetivo de que trata este artigo pode aderir ao regime de previdência complementar instituído por esta Lei Complementar. § 2o À opção de que trata o § 1o aplica-se o seguinte: I – deve ser feita até o dia 31 de março de 2022; II - é irretratável e irrevogável”. A referida data serviu de apoio ao pleito de liminar, justificando, em tese, o perigo da demora. Entretanto, os autos da presente impetração vieram-me conclusos quando já havia transcorrido referido lapso temporal, considerando a data do ajuizamento da demanda (28/03/2022), bem como os naturais trâmites ocorridos desde então. De toda a forma, independentemente da data da conclusão, é fato que o dispositivo legal em questão encontra-se vigente há quase dois anos, não tendo havido qualquer surpresa ou novas circunstâncias em relação ao prazo para a migração. Assim, seja em razão do transcurso, seja em razão do longo prazo instituído pela própria lei, a arguição de perigo da demora revela-se extremamente enfraquecida. Por outro lado, o pedido definitivo articulado pelos ilustres impetrantes não parece guardar coerência com os fundamentos apresentados na peça propedêutica, isso porque apesar de a petição inicial encontrar-se alicerçada no suposto direito líquido e certo dos servidores públicos à instituição do benefício, o pedido, inclusive em caráter definitivo, limita-se à suspensão do prazo previsto no art. 34, II, da Emenda Constitucional no 103/2019 – prazo esse, aliás, já expirado. Sendo assim e apesar dos Impetrantes suscitarem ato omissivo por parte do Exmo. Senhor Governador do DF, a quem competiria regulamentar a transição ao novo regime de previdência, não formulam qualquer pretensão tendente a reparar a alegada coação ou mesmo à instituir o chamado benefício especial. A pretensão, de natureza meramente instrumental, é apenas para que o prazo de transição mantenha-se suspenso “até que seja regulamentado o mecanismo de ressarcimento”, o que, data vênia, não se mostra congruente às razões de pedir. Desse modo, com suporte e pelo prazo ditado no art. 321 do CPC, determino que se promova emenda à petição inicial, para que os Impetrantes formulem pedido compatível com as razões constantes da petição inicial, sob pena de seu indeferimento. Cumpra-se e intimem-se.